Tribunal: STF
Processo: Rcl 73702
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: direito administrativo e outras matérias de direito público. agravo regimental na reclamação. impugnação de ato administrativo: cabimento restrito à alegação de contrariedade de enunciado de súmula vinculante. inadequação da via eleita. alegação de inobservância ao que decidido na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES. agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pela Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, contra decisão denegatória de seguimento à reclamação por ela ajuizada, em que questiona a higidez de sua inscrição na dívida ativa do Governo do Estado de São Paulo, em razão do não pagamento de custas judiciais, frente ao que decidido na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, nas quais estabelecida a vedação do bloqueio de verbas constitucionalmente vinculadas à saúde e à educação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de reclamação constitucional em face de ato não judicial, quando não invocada contrariedade a súmula vinculante ou má aplicação de seu texto e quando não haja pertinência temática entre o ato impugnado e os precedentes invocados.



    III. Razões de decidir



    3. É incabível o ajuizamento de reclamação voltada contra ato administrativo quando não alegadas contrariedade a enunciado de súmula vinculante ou aplicação equivocada do comando nela contido.



    4. Não há pertinência temática entre o quanto decidido nos precedentes invocados – ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES, nos quais estabelecida a vedação do bloqueio de verbas constitucionalmente vinculadas à saúde e à educação – e o teor do ato administrativo questionado, pelo qual a agravante foi inscrita na dívida ativa do Governo do Estado de São Paulo, em razão do não pagamento de custas judiciais.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo ao qual se nega provimento.